Tribunal: CARF
Processo: 10708.000653/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10708.000653/2007-60 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.080 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
MARCOS DE QUEIROZ BOGADO LEITE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/9), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$10.553,99 para saldo
de imposto a pagar de R$15.324,83.
A notificação noticia deduções indevidas de previdência privada e de despesas
médicas, por falta de atendimento à intimação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10708.000653/2007-60
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.080 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000653/2007-60

Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 24/10/2007, às
fls. 3/19 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação comprobatória das
deduções declaradas, ressaltando que atendera ao termo de intimação.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 35/40):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA PRIVADA E
FAPI.
Comprovada a realização da despesa restabelece-se o valor correspondente na
declaração de ajuste anual.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer integralmente a
dedução de previdência privada e parcialmente a dedução de despesas médicas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação, o contribuinte, em 6/8/2010 (fl. 47),
apresentou recurso voluntário, à fl. 47, alegando que faz jus a deduzir as despesas com o
profissional Ney Berçot, uma vez que os recibos emitidos indicariam o beneficiário do
tratamento e estariam de acordo com a legislação de regência,
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Verifico que a correspondência contendo a decisão de primeira instância foi
devolvida à Receita Federal do Brasil (fl.53). Por não ser possível precisar a data da ciência do
contribuinte em relação ao acórdão de primeira instância, conclui-se pela tempestividade do
recurso voluntário, que guarda os demais requisitos de admissibilidade e, portanto, é conhecido.
O litígio recai sobre as despesas informadas com o profissional Ney Berçot, no
montante de R$3.500,00 (fl.13).
Na apreciação do documento juntado, a decisão recorrida manteve a glosa,
consignando:
O recibo de fl. 08 no valor de RS 3.500,00, não será aceito em virtude de não
estar em conformidade com a legislação supra citada, eis que não informa o
beneficiário dos serviços prestados.
A identificação do beneficiário dos serviços prestados é imprescindível, uma
vez que, conforme já mencionado alhures, só é permitida a dedução de despesas
médicas comprovadas referentes ao contribuinte ou seus dependentes.
Em seu recurso, o recorrente argumenta que o documento identifica o beneficiário
do tratamento.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.080 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000653/2007-60

São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
Quanto à exigência de especificação do beneficiário do tratamento nos
documentos comprobatórios, em geral, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço
médico ter sido emitido em nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do
serviço, aceita-se que seja o próprio contribuinte. Nesse sentido, a Receita Federal do Brasil –
RFB já se manifestou na Solução de Consulta Interna Cosit no 23, de 2014. Nada obstante, essa
mesma Solução de Consulta ressalva os casos em que se justifica a exigência de especificação do
beneficiário quando a autoridade fiscal constatar indício de irregularidade.
No caso, constatado que o contribuinte informou despesas odontológicas e de
plano de saúde de pessoas não informadas como suas dependentes na declaração de ajuste,
justifica-se a exigência quanto à especificação dos beneficiários dos tratamentos.
O documento comprobatório indica o contribuinte como pagador da despesa
(fl.13), o que não nos permite concluir que seja ele o paciente.
Apontada a deficiência na documentação, caberia ao recorrente apresentar, por
exemplo, declaração emitida pelo profissional identificando-o como paciente.
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital